Tribunal: TCU
Processo: 020.962/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que rejeitou as razões de justificativa dos recorrentes e lhes aplicou as penas de multa e inabilitação em sede de denúncia sobre irregularidades em processo de dispensa de licitação para aquisição emergencial de 100.000 unidades de teste rápido para detecção da Covid-19.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de denúncia em que se examinam pedidos de reexame interpostos por Jorge Antônio Chamon Júnior e Iohan Andrade Struck contra o Acórdão 1760/2021-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, 33 e 48 da Lei 8.443/1992 e nos arts. 285 e 286 do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer dos pedidos de reexame interpostos para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. dar conhecimento desta deliberação aos recorrentes e ao órgão jurisdicionado.